Tribunal: TJMT
Processo: 1036680-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – DISCORDÂNCIA – DESCONFORMIDADE COM ACÓRDÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Se restou demonstrado que nos autos o cálculo elaborado pela Contadoria está em desconformidade com os parâmetros estabelecidos no acórdão proferido em recurso de apelação cível, deve ser reformada a decisão que homologou o cálculo pericial pelo magistrado.
2. Recurso provido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036680-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MOISES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 447.679.869-15 (AGRAVADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), SAMELA BERGAMASCHI DE SOUZA - CPF: 022.851.321-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL
– DISCORDÂNCIA
– DESCONFORMIDADE
COM
A
CÓRDÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Se restou demonstrado que
nos autos o cálculo elaborado pela Contadoria está em desconformidade com os parâmetros estabelecidos no acórdão
proferido em recurso de apelação cível, deve ser reformada a decisão que homologou o cálculo pericial pelo magistrado.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por
BANCO BRADESCO S/A

contra a decisão proferida n
o Cumprimento de Sentença d
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos
Morais no

1000720-15.2020.8.11.0018
ajuizada por
MOISES RODRIGUES DOS SANTOS,
que homologou o cálculo da contadoria judicial.

Alega, em suma, que
se
trata de ação declaratória e indenizatória, onde a parte autora alega que identificou depósito em sua conta corrente no valor de R$ 28.717,09 na data de 05/03/2020
, com início em 02/04/2020 de descontos mensais no valor de R$ 784,95, referente a
um
contrato de empréstimo que não
entabulou
.

Sustenta que a ação foi parcialmente provida
para declarar inexistente o débito da autora com o Banco, bem como condenado a restituir
à parte autora, de forma simples, os valores indevidamente descontados e condenado o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Aduz que
apresentou recurso de apelação, o qual foi provido, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00, bem como para que o valor depositado na conta corrente da parte autora,
em razão do contrato de empréstimo declarado nulo, seja depositado judicialmente, com correção monetária
do depósito e com juros de mora do trânsito em julgado, permitindo a sua compensação.

Narra que com o trânsito em julgado das decisões, o autor apresentou cumprimento de sentença,
sustentando fazer jus a R$ 3.796,74, sendo R$ 3.131,81 a título de danos morais, R$ 313,78 a título de honorários sucumbenciais e R$ 345,15 a título de multa do art. 523, § 1o, do CPC/15.

Relata que
o Banco
,
intimado nos termos do art. 523 do CPC/15, garantiu integralmente o juízo, por meio do depósito judicial de R$ 4.132,70 na data de 28/07/2023 e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Afirma que
os autos foram encaminhados à Contadoria,
contudo,
na elaboração dos cálculos a
Contadoria
não observou
a
determinação
da compensação creditado em favor da parte autora, em razão do contrato declarado nulo, proferida em recurso de apelação
, transitado em julgado.

Declara que
a não compensação do valor, conforme determinado no acórdão, viola os princípios da segurança pública e do devido processo legal
.

Assevera que dos cálculos da Contadoria, devem ser deduzidos o importe de R$ 28.717,09 depositado na conta corrente da parte autora, devidamente atualizado conforme determinado no acórdão, bem como o depósito judicial de R$ 4.132,70 realizado em 28/07/2023
, também atualizado desde a data de sua realização
.

Pondera que conforme cálculo da Contadoria, a condenação importa em R$ 22.985,63 até a presente data, sendo R$ 15.998,53 a título de danos materiais, R$ 4.995,03 a título de danos morais e R$ 1.992,07 a título de honorário
s
sucumbenciais,
sendo que desse valor devem ser
deduzidos
a compensação (R$ 38.073,60)
e o depósito judicial (R$ 4.351,85) devidamente atualizados, evidenciando o saldo devedor em desfavor do exequente de R$ 19.439,82.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão, reconhecendo que nenhum pagamen
to é devido pelo agravante, que deverá restituir ao executado R$ 19.439,82
, sob pena de violação das decisões
proferidas, culminando com enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
260656682
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
261942275
, pelo desprovimento do recurso.

Ausente as informações pelo juízo singular.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sua origem, t
rata-se de

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença no
1000720-15.2020.8.11.0018
ajuizada por
MOISES RODRIGUES DOS SANTOS
em face de
BANCO BRADESCO S/A.

Após o trâmite regular dos autos, proferiu-se sentença que julgou
parcialmente procedente a ação
para
:

1)
declarar inexistente o débito da
parte
autora para com o requerido, no que concerne à dívida, objeto da presente lide;
2)
conden
ar o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados;
3)
condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00
a parte autora a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC e,
4) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

O requerido interpôs Recurso de Apelação Cível, o qual foi provido parcialmente para reformar em parte a sentença a fim de reduzir os danos morais para R$ 3.000,00, sob a condição de o autor promover a consignação em juízo do valor correspondente ao que foi depositado em sua conta, com a devida correção monetária da data do depósito, e juros de mora a partir do trânsito em julgado do recurso, podendo haver compensação.

O acórdão transitou em julgado em
31/10/2022
(ID no
102821855
).

O exequente
pediu o cumprimento da sentença, apresentando o
cálculo exequendo
no valor de R$
3.796,94 (ID no
108068882
).

O executado

garantiu o juízo, no valor de R$
4.132,70 (ID no
125211353
)

Ato seguinte, o executado
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução
no valor de R$ 5.662
,
48
,
requerendo seja
m
os autos encaminhados à Contadoria.

Na sequência
,
os autos foram encaminhados à contadoria judicial para apuração do valor devido
, o qual juntou o cálculo no
ID no
170679948
.

Intimados a se manifestar sobre o
cálculo judicial,
o
exequente
se manifestou
no ID no
172320535
, concordando com o cálculo e o executado quedou-se inerte.

O i. magistrado Laio Portes
Sthel
homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial
, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o executado.

Pois bem.

Analisando os autos,
de
nota-se que da planilha elaborada pela Contadoria Judicial
não foram observados os parâmetros determinados no acórdão.

Isto porque,
da sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória e indenizatória,
o executado interp
ôs
recurso de apelação cível, o qual foi parcialmente provido para reformar em parte a sentença
,
a fim de reduzir os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais),
sob a condição de
o autor
promover
a consignação em juízo do valor correspondente ao que foi depositado em sua conta, com a devida correção monetária da data do depósito, e juros de mora a partir do trânsito em julgado do recurso, podendo haver compensação
,
in
verbis
(ID no
102821850
)
:

“Ante o
exposto,
dou pa
rcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de reduzir os danos morais para
R$ 3.000,00, sob a condição de o autor promover a consignação em juízo do valor correspondente ao que foi depositado em sua conta, com a devida correção monetária da data do depósito, e juros de mora a partir do trânsito em julgado deste recurso, podendo haver a compensação.”

Constou da ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – NECESSIDADE DE CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO PELO AUTOR DO VALOR DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE - DANO MORAL – QUANTUM EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – QUANTUM DEVIDO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado com a parte autora, afigura-
se escorreita a sentença que declarou a inexistência do negócio jurídico entre as partes, ainda que tenha havido depósito em conta do valor do empréstimo, sob a condição de o autor promover a consignação em juízo/devolução do valor correspondente ao que foi depositado em sua conta, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora desde o trânsito em julgado, facultada a compensação.

O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15
.
”
-

No caso,
a bem da verdade, o cumprimento de sentença requerid
a
pelo autor sequer deveria ser recebido pelo magistrado singular,
visto que não houve a consignação
nos autos

do valor do crédito depositado na conta do autor
quando da suposta constatação do empréstimo consignado em discussão, qual seja,
R$ 2
7
.677,63
, conforme determinado no acórdão de ID.
no
102821850
.

Nesse sentido, vejamos o
cálculo elaborado pela Contadoria
(ID no
170679948
)
:

Denota-se
, realmente, que houve equívoco por parte da Contadoria na elaboração do cálculo
,
posto que atualizou o valor do dano material e do dano moral devid
os
pelo executado ao exequente, no entanto, olvidou-se de
atualizar o valor
de R$
27.677,63
, que fora depositado na conta do autor

oriundo de
suposto
crédito consignado
, bem como
deduzi-lo
do montante devido pelo executado ao exequente.

Ante o exposto
,
dou provimento
ao recurso para determinar o retorno dos autos à Contadoria para que proceda novo cálculo de acordo com
determinação expressa contida no acórdão proferido no recurso de apelação cível
, especialmente no tocante à compensação do valor creditado na conta
da parte exequente, a qual não cumpriu a determinação de consignação do respectivo montante em juízo
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025